Tribunal: TJSP
Processo: 2034081-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Ocorrência – Acórdão que definiu que os aluguéis são devidos ao arrematante a partir da data de assinatura do auto de arrematação – Observância, contudo, de que a homologação da arrematação se deu por meio de decisão judicial - Considerando-se que a determinação de expedição da carta de arrematação, imissão na posse e chancela da homologação da proposta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Ocorrência – Acórdão que definiu que os aluguéis são devidos ao arrematante a partir da data de assinatura do auto de arrematação – Observância, contudo, de que a homologação da arrematação se deu por meio de decisão judicial - Considerando-se que a determinação de expedição da carta de arrematação, imissão na posse e chancela da homologação da proposta de arrematação parcelada foi proferida por sentença proferida em 4 de fevereiro de 2019, esta é a data que deve ser considerada - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2034081-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA., é embargada ROSANA DE
SIQUEIRA SIMÕES PIRES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28942
EDEC.No: 2034081-77.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : HERMAN MILLER DO BRASIL LTDA
EBDO. : ROSANA DE SIQUEIRA SIMÕES PIRES
INTERDO: CIDADE JARDIM DESIGN LTDA, MARKUS CHRISTIAN
SCHMIDT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Ocorrência Acórdão que definiu que os aluguéis são
devidos ao arrematante a partir da data de assinatura do
auto de arrematação Observância, contudo, de que a
homologação da arrematação se deu por meio de decisão
judicial - Considerando-se que a determinação de
expedição da carta de arrematação, imissão na posse e
chancela da homologação da proposta de arrematação
parcelada foi proferida por sentença proferida em 4 de
fevereiro de 2019, esta é a data que deve ser considerada -
Embargos acolhidos.

O embargante afirma que o acórdão de fls.
665/669 encerra obscuridade, na medida em que definiu
que os aluguéis lhes são devidos a partir da data de
assinatura
do
auto
de
arrematação,
deixando
de
considerar, contudo, que o auto de arrematação nunca foi
propriamente assinado pelo juiz, pois, o que se tem são
duas decisões da primeira instância homologando a
proposta. Requer seja definido como o dia em que foi
assinado o auto de arrematação pelo MM. Juízo a quo, e
consequentemente, o termo inicial para recebimento dos
aluguéis, a data de 22.11.2018 (data da proposta de
compra do imóvel) ou, pelo menos, 19.12.2018 (data da
primeira homologação da proposta).
A fim de se garantir o contraditório, a
teor do disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, a parte
embargada foi regularmente intimada e se manifestou a
fls. 14/16, concordando com o saneamento do acórdão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos comportam acolhimento.
Isso porque, de fato, o acórdão, ao
definir que os aluguéis do imóvel arrematado são devidos
ao arrematante a partir da data de assinatura do auto de
arrematação, deixou de indicar precisamente a data que
deve ser considerada, já que a homologação da
arrematação se deu por meio de decisão judicial e não
propriamente por assinatura do auto.
Na
hipótese,
considerando-se
que
a
determinação de expedição da carta de arrematação,
imissão na posse e chancela da homologação da proposta
de
arrematação
parcelada
pelos
arrematantes
foi
proferida por sentença em 4 de fevereiro de 2019 (fls.
592/593 dos autos principais), esta é a data que deve
ser considerada, a fim de resguardar a relação jurídica
consolidada.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração, para os fins acima expostos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator